Tribunal: TJES
Processo: 5001262-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001262-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ABILIO MARINOTI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL. REQUERIMENTO POSTERIOR AO VENCIMENTO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessário comprovar o preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.883/2020;

2. No caso dos autos, o título objeto da contenda traduz a
“[...]Nota de Crédito Rural nº 40/03191-8, firmada em 02 de junho de 2010, no valor de R$ 19.985,43 (Dezenove mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos), a ser pago em 07 (sete) parcelas anuais e sucessivas, acrescida de juros remuneratórios de 2,00% (dois por cento) ao ano, com vencimento em 20 de março de 2013 e 20 de abril de 2019[...]”
, sendo certo que o requerimento administrativo foi formalizado pelo postulante em 7 (sete) de dezembro de 2020, portanto, em momento posterior à data do vencimento do débito.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 18 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5001262-61.2024.8.08.0000

Agravante: Abílio Marinoti

Agravado: Banco do Brasil S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do agravado indeferiu o pedido de suspensão de cobrança do mútuo e os efeitos da mora contratual da nota de crédito rural n° 40/0319-8
. (ID. 29272799)

Em suas razões, o recorrente alega basicamente que, ao contrário do que entendeu o Julgador de origem,
“[...]a petição inicial foi devidamente fundamentada sendo invocado pelos Agravantes o Decreto-Lei nº 167 de 14/02/1967, conjugado ainda com o Manual de Crédito Rural 2.6.4, emitido pelo Banco Central, conjugado com o art. 50 da Lei nº 8.171/91, o art. 187 da CF/88 e, o Verbete Nº 298 do C. STJ[...]”
. Aduz que comprovou a presença da verossimilhança das suas alegações com juntada de documentação,
“[...]conforme se vê principalmente do laudo de frustração da produção agrícola (por viver este da agricultura familiar), acompanhado das diversas tentativas frustradas de tentarem renegociar a dívida rural no âmbito administrativo[...]”
, além do risco e negativação do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 7204021)

Por meio da decisão ID. 7414978 deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Informações da Magistrada singular no ID. 7573135.

Sem contrarrazões.

Vitória, 29 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido do agravante de suspensão de cobrança do mútuo e os efeitos da mora contratual da nota de crédito rural n° 40/0319-8 na demanda originária
. (ID. 29272799)

O recorrente se volta contra tal decisão alegando basicamente que, ao contrário do que entendeu o Julgador de origem,
“[...]a petição inicial foi devidamente fundamentada sendo invocado pelos Agravantes o Decreto-Lei nº 167 de 14/02/1967, conjugado ainda com o Manual de Crédito Rural 2.6.4, emitido pelo Banco Central, conjugado com o art. 50 da Lei nº 8.171/91, o art. 187 da CF/88 e, o Verbete Nº 298 do C. STJ[...]”
. Aduz que comprovou a presença da verossimilhança das suas alegações com juntada de documentação,
“[...]conforme se vê principalmente do laudo de frustração da produção agrícola (por viver este da agricultura familiar), acompanhado das diversas tentativas frustradas de tentarem renegociar a dívida rural no âmbito administrativo[...]”
, além do risco e negativação do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes. (ID. 7204021)

Apesar de ter deferido a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao proferir a decisão ID. 7414978, agora, quando da análise do mérito do instrumento, tenho que a hipótese reclama desfecho diverso.

De fato, de acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ,
“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois, para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural, é necessário comprovar o preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.883/2020, do Banco Central do Brasil – BACEN (ID. 9308889), vide:

“15 - Admite-se o alongamento e a reprogramação do reembolso de operações de crédito destinadas ao custeio agrícola, observadas as seguintes condições:

a)
o mutuário deverá solicitar o alongamento após a colheita e
até a data fixada para o vencimento
;”
(grifos e negritos não originais)

Nesse sentido, com as devidas adequações:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO PRÉVIO. NECESSIDADE. DECISÃO REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I – O Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento de que as medidas judiciais podem ser concisas e sucintas, desde que demonstre os requisitos autorizadores para sua decretação.

II – Ainda que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da Lei (TJES; AI 0008458-13.2019.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 07/10/2019; DJES 18/10/2019), certo é que a parte postulante da referida prorrogação deve demonstrar que solicitou tal alongamento na seara administrativa,
previamente ao vencimento do débito
.

III – Verifica-se que o alongamento da dívida rural não é um direito automático do mutuário, devendo ser demonstrado o preenchimento de certos requisitos, como a demonstração de pedido administrativo realizado tempestivamente, para que o mutuário seja agraciado com a benesse, o que não ocorreu na hipótese.

IV – Recurso conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
0007098-34.2019.8.08.0014
(014199001877), Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020) – G.N.

Em complemento, no Capítulo 3, Seção 2, item 12, letra “a”, do Manual de Crédito Rural, impõe expressamente o vencimento da dívida como termo para o requerimento, dispondo que “
o mutuário deverá solicitar o alongamento após a colheita e até a data fixada para o vencimento
”. (https://www3.bcb.gov.br/mcr)

No caso dos autos, o próprio recorrente afirmou na petição inicial que o título objeto da contenda traduz a
“[...]Nota de Crédito Rural nº 40/03191-8, firmada em 02 de junho de 2010, no valor de R$ 19.985,43 (Dezenove mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos), a ser pago em 07 (sete) parcelas anuais e sucessivas, acrescida de juros remuneratórios de 2,00% (dois por cento) ao ano, com vencimento em 20 de março de 2013 e 20 de abril de 2019[...]”
, sendo certo que o requerimento administrativo foi formalizado pelo postulante em 7 (sete) de dezembro de 2020, conforme comprova o documento por ele
acostado ao ID. 9309158, dos autos originário,
portanto, em momento posterior à data do vencimento do débito.

Assim, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos legais para garantia da prorrogação do contrato de crédito rural, notadamente a probabilidade do direito, tal como exigido pelo art. 300 do CPC.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, tornando sem efeito a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao seu tempo deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 18.06.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.